Tribunal: STF
Processo: ARE 1504299
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO, ISENTOS, NÃO ALCANÇADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES OU SUBMETIDOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. INGREDIENTES PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES. RECEITAS TRIBUTADAS NA VENDA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEIS Nº 10.637/2002 E Nº 10.833/2003. ART. 1º, § 3º, E ART. 3, § 2º, II. VEDAÇÃO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.



    1. Pretende a autora afastar a incidência da Contribuição ao PIS e à COFINS sobre a parcela do seu faturamento decorrente do fornecimento de refeições, na mesma proporção dos ingredientes desonerados pela isenção, não incidência e tributados à alíquota zero, utilizados para o preparo dos produtos. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o direito ao crédito sobre todos os insumos adquiridos e utilizados no preparo das refeições (inclusive insumos sujeitos à alíquota zero, isentos ou submetidos à tributação monofásica), de forma a assegurar uma adequada implementação da sistemática não-cumulativa das referidas contribuições.



    2. A base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, na sistemática não-cumulativa, é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (art. 1º das Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03), ressalvadas as receitas excluídas pelos referidos diplomas legais (art. 1º, § 3º).



    3. Inexiste na legislação de regência qualquer previsão acerca da exclusão da base imponível dessas contribuições das receitas obtidas quando da saída de produtos adquiridos com isenção, alíquota zero ou alcançados pela não incidência (entradas desoneradas).



    4. A autora adquire ingredientes para, posteriormente, após o devido preparo, vender na forma de refeições, e argumenta que, como esses ingredientes adquiridos não passam por processo de industrialização até a saída do estabelecimento, sendo apenas preparados, a receita obtida com a venda das refeições, que constituiria mera combinação desses produtos em um prato, também deveria ser desonerada.



    5. Importa ressaltar que a venda da refeição não representa mera revenda, não se tratando do mero repasse (com lucro agregado) do mesmo produto para o próximo agente da cadeia econômica. O seu objeto social consiste na exploração da atividade de restaurante, lanchonete, bar e refeições rápidas, sendo certo que, conforme reconhecido pela autora, a venda das refeições é o que compõe a sua receita, e não a revenda in natura das mesmas mercadorias compradas, e exatamente como compradas.



    6. Nesse aspecto, diversamente do IPI, pouco importa, para fins de incidência do PIS e da COFINS, que os produtos adquiridos não passem por qualquer processo de industrialização. Trata-se de receita auferida, inclusive advinda da sua atividade-fim (operacional), e que somente poderia deixar de ser tributada pelo PIS e pela COFINS se houvesse na legislação alguma hipótese expressa de exclusão da sua base de cálculo, o que não ocorre in casu.



    7. Ausente qualquer situação que a lei considera que a receita não integra a base de cálculo dessas contribuições, não há como declarar a inexistência de relação jurídica no que toca à parcela do seu faturamento decorrente do fornecimento de refeições.



    8. Do mesmo modo, a autora não faz jus ao desconto dos créditos decorrentes do valor despendido a título de aquisição dos ingredientes não sujeitos à incidência do PIS/COFINS.



    9. Em tese, seria possível cogitar de os produtos adquiridos para o fornecimento das refeições constituírem insumos destinados à produção/preparação dos produtos destinados à venda, o que geraria o direito ao crédito, consoante a previsão do inciso II do art. 3º.



    10. No entanto, o art. 3º, I, “b” e §2º, II, dos referidos diplomas legais, exclui o direito ao crédito nas hipóteses de incidência monofásica (art. 2º, §§1º e 1º-A) e de entrada de bens não tributados pelas contribuições, utilizados como insumos, não havendo qualquer vício de inconstitucionalidade na aludida vedação, por suposta afronta ao princípio da não cumulatividade.



    11. Ainda que se entendesse que a atividade de venda de refeições constitui mera revenda de mercadorias, o que, em tese, lhe daria o direito ao crédito (art. 3º, I), no caso vertente, a despesa com a aquisição desses produtos não geraria direito ao crédito, ante o comando do art. 3º, § 2º, II.



    12. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente